Tribunal: TJES
Processo: 5021229-20.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021229-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAYTHAN HOFFMANN DO CARMO GUASTI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5021229-20.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NAYTHAN HOFFMANN DO CARMO GUASTI

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NAYTHAN HOFFMANN DO CARMO GUASTI em face da sentença que julgou improcedente sua pretensão contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O autor busca a reforma da decisão para que seja determinada a retroação da data de sua promoção à graduação de Soldado Combatente da PMES para 18 de dezembro de 2013, com o consequente realinhamento em sua turma de origem (CFSd/2013).

A sentença recorrida acolheu a prejudicial de mérito e extinguiu o processo, com resolução do mérito, por reconhecer a ocorrência da prescrição. O juízo de origem entendeu que a pretensão não é meramente declaratória, mas também constitutiva, estando sujeita ao prazo prescricional de cinco anos. Considerou como marco inicial do prazo a data do ato de promoção contestado (10 de setembro de 2014) ou, alternativamente, o trânsito em julgado da ação anterior (processo nº 0028751-72.2013.8.08.0024), ocorrido em 2014, verificando que a presente ação, ajuizada somente em 27 de maio de 2024, estaria fulminada pela prescrição.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a demanda possui natureza exclusivamente declaratória, o que afastaria a incidência do prazo prescricional. Argumenta que sua promoção tardia decorreu de falha administrativa, consistente em sua eliminação indevida do concurso, posteriormente revertida judicialmente. Defende, assim, o direito à promoção por ressarcimento de preterição, para que sua carreira seja alinhada à dos demais aprovados em seu curso de formação original.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão central a ser dirimida é a ocorrência ou não da prescrição da pretensão do autor. O recorrente defende que o pedido de retroação de sua data de promoção é de natureza meramente declaratória e, portanto, imprescritível.

Contudo, essa tese não se sustenta. A pretensão autoral não visa apenas declarar uma situação jurídica preexistente, mas sim modificar um ato administrativo concreto e perfeito: a portaria que o promoveu em 10 de setembro de 2014. A alteração dessa data para 18 de dezembro de 2013 constitui um novo ato, com efeitos constitutivos sobre a relação jurídica funcional do servidor, alterando sua antiguidade, sua posição na carreira e gerando, por consequência, efeitos patrimoniais futuros, ainda que não pleiteados de forma imediata nesta demanda.

A ação que busca desconstituir um ato administrativo e substituí-lo por outro, com data e efeitos distintos, possui natureza constitutiva (negativa e positiva), sujeitando-se, portanto, ao prazo prescricional. O fato de o autor afirmar não ter interesse em ressarcimento financeiro pretérito não descaracteriza a natureza da ação nem os inevitáveis reflexos econômicos futuros que a alteração de sua posição na carreira acarretaria.

Estabelecida a submissão da pretensão ao prazo prescricional, aplica-se ao caso o prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 para ações contra a Fazenda Pública. O termo inicial para a contagem do prazo, conforme o princípio da
actio nata
, é a data da lesão ao suposto direito, que, no caso, ocorreu com a publicação do ato de promoção em 10 de setembro de 2014. Foi nesse momento que se consolidou a situação jurídica que o autor agora contesta.

Considerando que a presente ação foi ajuizada apenas em 27 de maio de 2024, transcorreu um lapso de quase dez anos desde o ato questionado, prazo muito superior ao quinquênio legal. A pretensão do autor está, de forma inequívoca, fulminada pela prescrição.

Quanto ao argumento de que a retroação se justifica pelo instituto do ressarcimento de preterição em razão de falha administrativa, anoto que o direito de pleitear tal reparação também se sujeita ao prazo prescricional geral. A existência de um fundamento legal para o pedido não o torna imprescritível. O autor dispunha de cinco anos, a contar da data de sua promoção, para exercer judicialmente essa pretensão, o que não foi feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)